Tribunal: TJSP
Processo: 2282823-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização. Acidente de trânsito. Decisão agravada que indeferiu a expedição de carta precatória. Irresignação. Desinteresse no prosseguimento do recurso informado pela recorrente após a sua interposição. Homologação da desistência recursal.

Agravo desprovido.